Tribunal: TJDFT
Processo: 0724351-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FATO NOVO. REITERAÇÃO DELITIVA ENQUANTO AGUARDAVA O JULGAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente e ostenta em sua folha de antecedentes criminais a instauração de ação penal por tráfico de drogas enquanto aguardava o julgamento no processo que ensejou a presente impetração. Presente, portanto, fato superveniente que justifica a decretação da prisão do paciente para a garantia da ordem pública, ante a sua recente reiteração criminosa.
3. Embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do paciente, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.